Tribunal: TJSP
Processo: 0001330-88.2017.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração – Furtos simples em continuidade delitiva – Alegação de omissão acerca da possibilidade de "detração" com base no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal – Embargos parcialmente acolhidos, sem reflexo no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante BRUNO JOSÉ DONA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM PARCIALMENTE os embargos de declaração, e o fizeram
apenas para sanar a omissão relativa à apreciação do pleito de aplicação do
§ 2o do art. 387 do Cód. de Processo Penal, sem alteração do resultado do
julgamento original, cujo Acórdão fica ratificado quanto aos seus demais
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599/50000
2
VOTO no 15586
Embargos de Declaração no 0001330-88.2017.8.26.0599/50000
Comarca: PIRACICABA 2a Vara Criminal
Embargante: BRUNO JOSÉ DONA
Embargos de declaração Furtos simples em continuidade delitiva
Alegação de omissão acerca da possibilidade de “detração” com
base no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal Embargos
parcialmente acolhidos, sem reflexo no resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 307/321, por meio do qual
esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu parcial
provimento ao recurso por ele interposto para reduzir as penas que lhe
foram impostas para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 30 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599/50000
3
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o embargante
que “não houve [no v. Acórdão de fls. 307/321] expressa manifestação
quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal no
momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 2 do
respectivo incidente).
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para sanar
omissão relativa à possibilidade de consideração da pena provisoriamente
cumprida, como requerido nas razões do apelo
sem alteração do
resultado do julgamento original.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos de
declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de vício ou
falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos “são
recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-a e
dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar a
decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a finalidade
somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar, alterar, mudar ou
corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no artigo
619 do Código de Processo Penal, que vincula a admissibilidade dos
embargos às hipóteses em que houver “ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão”.
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599/50000
4
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se projetam
as críticas formuladas pelo i. Defensor Público, é dizer, a omissão quanto à
possibilidade de fixação de regime mais brando levando-se em conta a
detração da pena, com base no artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, cabe tecer algumas considerações.
Nada obstante ter a Lei 12.736/2012 autorizado o juiz da causa a
efetuar a detração do tempo de prisão provisória no ato da sentença, tal não
implicou abolição da sistemática relativa à progressão entre regimes de
execução das penas corporais prevista nos §§ 1o e 2o, do artigo 112, da Lei
7.210/84.
Assim, para que seja atendida a pretensão de progressão para regime
mais favorável não basta o cumprimento do requisito objetivo-temporal
correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena no regime
mais severo, sendo também indispensável à verificação, pelo juiz natural
o r. Juízo das Execuções Criminais competente , da presença do requisito
subjetivo-meritório, quer pelo fornecimento de atestado de bom
comportamento pelo “diretor do estabelecimento”, quer pela realização de
Exame Criminológico para aferição do mérito individual da sentenciada, se
revelar-se necessária.
Portanto, e sem prejuízo dos argumentos já expostos no v. Acórdão,
impõe-se a conclusão de que o Embargante não faz jus à progressão para
regime mais ameno do que o fixado na r. decisão de Primeiro Grau o
semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração, e o faço apenas para sanar a omissão relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001330-88.2017.8.26.0599/50000
5
apreciação do pleito de aplicação do § 2o do art. 387 do Cód. de Processo
Penal, sem alteração do resultado do julgamento original, cujo Acórdão fica
ratificado quanto aos seus demais fundamentos.
OTAVIO ROCHA
Relator